Tribunal: TJPA
Processo: 0000539-20.2012.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000539-20.2012.8.14.0053

APELANTE: FRANCISCO BARROS OLIVEIRA

APELADO: ABN AMRO BANCO REAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Francisco Barros Oliveira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, ao argumento de que o exequente não deu andamento à demanda. Alegação de ausência de intimação pessoal, nos termos do § 1º do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a extinção do processo por abandono de causa foi regular, à luz da exigência de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono de causa, sem a devida intimação pessoal do autor, é nula. O § 1º do art. 485 do CPC exige que a parte seja pessoalmente intimada para suprir a inércia, o que não ocorreu no caso. Jurisprudência reiterada exige o cumprimento dessa formalidade para a validade da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação cível provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com a intimação pessoal do exequente.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono de causa, sem a intimação pessoal do autor, é nula conforme o § 1º do art. 485 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 23/10/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0000539-20.2012.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu

APELANTE: Francisco Barros Oliveira

ADVOGADA: VIVIANY MARTINS DE OLIVEIRA ALVES LIMA OAB/CE 1739-A

APELADO:
Banco ABN AMRO Real S.A.

ADVOGADO: MICHELE ANDREA DA ROCHA OLIVEIRA OAB/PA 15403-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Francisco Barros Oliveira
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
,
ajuizada em face do
Banco ABN AMRO Real S.A.
,
visando à anulação de débitos indevidos e à condenação do recorrido em indenização por danos morais.

A decisão recorrida, (ID
15191595)
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente, ora apelante, não teria promovido os atos processuais necessários ao prosseguimento do feito, permanecendo inerte após intimação.

Em suas razões de apelação, (ID
15191596)
,
o recorrente argumenta que houve falha processual, uma vez que não foi devidamente intimado de forma pessoal, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, para que pudesse dar andamento ao feito. O apelante sustenta que o encerramento do processo físico e sua migração para o sistema eletrônico (PJe) teriam contribuído para os atrasos na tramitação, o que não pode ser imputado exclusivamente à sua conduta.

Não houve o oferecimento de contrarrazões (ID15191601)

É o relatório.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0000539-20.2012.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu

APELANTE: Francisco Barros Oliveira

ADVOGADA: VIVIANY MARTINS DE OLIVEIRA ALVES LIMA OAB/CE 1739-A

APELADO:
Banco ABN AMRO Real S.A.

ADVOGADO: MICHELE ANDREA DA ROCHA OLIVEIRA OAB/PA 15403-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Francisco Barros Oliveira
contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o apelante, exequente na fase de cumprimento de sentença, não teria dado prosseguimento à demanda, permanecendo inerte mesmo após intimação.

A questão cinge-se à análise da regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem, notadamente no que se refere à intimação pessoal do exequente, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC para a decretação da extinção por abandono de causa.

De início, cumpre salientar que o art. 485, inciso III, do CPC estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando, por mais de 30 (trinta) dias, o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbirem. O § 1º do mesmo dispositivo legal dispõe que, para que ocorra a extinção, é imprescindível a
intimação pessoal do autor
para suprir a omissão, sob pena de extinção.

Na análise dos autos, verifico que o juízo de origem determinou a intimação do exequente, ora apelante, para que cumprisse com diligências indispensáveis ao regular andamento do processo, nos termos dos despachos constantes nos ID 15191589 e ID 15191594. Todavia, não há comprovação nos autos de que o apelante foi
intimado pessoalmente
,
o que constitui requisito essencial para a extinção do processo por abandono de causa, conforme reiterada jurisprudência.

O § 1º do art. 485 do CPC é claro ao exigir que, antes de ser decretada a extinção do processo por abandono, o autor deve ser
intimado pessoalmente
para suprir a inércia. No presente caso, apesar de sucessivas intimações eletrônicas, conforme se depreende do andamento processual, não há nos autos qualquer comprovação de que a intimação pessoal do exequente foi realizada.

A jurisprudência pacífica de nossos tribunais, estabelece que a ausência de intimação pessoal constitui vício insanável, anulando a sentença extintiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INTELIGENCIA DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC
). Para a extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte para promover andamento no feito, conforme previsão expressa do § 1º do mesmo artigo
. (TJ-MG - Apelação Cível: 0004610-58.2014.8.13.0559 1.0000.24.196074-9/001, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 14/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 485, IV, CPC). DESCABIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO EM RAZÃO DE DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU NÃO ACARRETA EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MAS SIM POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. ainda que se caracterize a desídia do Autor em promover a citação, tal falha não enseja extinção por falta de pressuposto e desenvolvimento válido do processo, mas sim por abandono da causa
. 2. Em vista disso, deveria proceder-se a intimação pessoal do Autor para dar andamento ao processo, conforme previsto no art. 485, § 1º do CPC, como pré-requisito para extinção do processo. Como não houve a intimação pessoal, entende-se prematura a extinção do processo.
3. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - Apelação Cível: 09091493820228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 18/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Assim, resta evidente que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser anulada, haja vista a ausência de regular intimação pessoal do apelante, nos termos exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC.

Ante o exposto
, dou
provimento
ao Recurso
de Apelação
,
para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a devida intimação pessoal do exequente para que se manifeste quanto ao andamento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/01/2025